Tribunal: TJDFT
Processo: 0749263-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749263-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE DUTRA CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO HENRIQUE DUTRA CORREA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação sob o procedimento comum no 0710918-20.2023.8.07.0010 ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 178165297 dos autos originais): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seu rendimento bruto mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem superior à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais”. Em suas razões recursais (ID 53551857), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Argumenta que está endividado, sendo que os empréstimos descontados em folha de pagamento e na conta-corrente comprometem 80% da sua remuneração. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é servidor militar, sendo que aufere rendimento bruto pelo exercício do cargo de primeiro tenente, no valor de R$ 16.997,97 e rendimento líquido no importe de R$ 5.099,40 (ID 177753323, autos de origem). Além disso, o agravante recebe função comissionada no valor líquido de R$ 1.134,55, conforme contracheque de ID 177753329 do processo de origem. Portanto, o valor líquido percebido pelo agravante totaliza a quantia de R$ 6.233,95. Observa-se que, além dos empréstimos descontados em folha de pagamento do agravante, há diversos outros empréstimos descontados diretamente na sua conta corrente (ID 177753332, autos de origem). Verifica-se, ainda, que a renda líquida do agravante não é alta, diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e a de sua família. Além disso, o agravante ajuizou ação buscando limitar os descontos em conta-corrente, visando manter a própria sobrevivência, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora